Tribunal: TJPA
Processo: 0802335-10.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802335-10.2020.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA, DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Considerando que o Banco Apelado anexou os contratos de empréstimo devidamente assinados juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

2
. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802335-10.2020.8.14.0028

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: MARABÁ/PA

APELANTE: RAIMUNDO SILVA
(ADV. JULIANO BARCELOS HONÓRIO OAB/PA 13.793)

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.
(ADV. KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15.674 A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Versam os autos de
Apelação Cível
interposta por
RAIMUNDO SILVA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que - nos autos da ação (processo em epígrafe) em que litiga com
BANCO BRADESCO S/A.
– julgou improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em essência, ser ônus do banco comprovar a regularidade da contratação, entendendo que deste não se desincumbiu, uma vez que “
não comprovou que o consumidor tenha, de fato, autorizado a contratação e, principalmente, que tenha recebido os valores, ou mesmo permitido que o terceiro fizesse em seu nome”.

Em complemento, afirma haver irregularidade na documentação apresentada, aduzindo que:

“Os documentos juntados pelo Banco Apelado não comprovam que o apelante tenha aderido/assinado o contrato e muito menos que tenha de fato se beneficiado do valor do contrato, nem mesmo participado da contratação.

Na documentação acostada pela Apelada consta “ficha de proposta de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento ou em benefício previdenciário”, documento em que o juízo fundamenta sua decisão. No entanto, este próprio instrumento contratual é destituído de informações que poderiam dar credibilidade ao documento. Há, por exemplo, endereço de Imperatriz/MA como o de residência do autor, sendo que este nunca residiu naquele município.

A assinatura da declaração de residência que acompanha o referido documento é totalmente divergente da assinatura do autor, sendo que não consta nenhum endereço desta declaração de residência, nem data, nem local de assinatura.

A declaração residência que consta no ID. 23031359, pág. 07, está completamente em branco, sem indicar qual o endereço que se faz referência, local e data de assinatura, e principalmente, não guarda qualquer relação com a contratação impugnada.

Considerando que a suposta assinatura da apelante foi realizada manualmente, como constam da documentação apresentada, seria incabível crer que ele se dirigiria à cidade tão distante apenas para firmar assinatura em contratação de empréstimo, já que existem outras filiais mais próximas de seu domicílio. Diante deste fato, resta claro que o Juízo a quo desconsidera totalmente as alegações da parte Apelante sobre as inconsistências na documentação apresentada e toma como verdades as alegações trazidas pela parte Apelada, sem atentar-se devidamente aos fatos e demais alegações postas nos autos.

A comprovação, isolada, de envio de valores à conta do apelante não pode ser suficiente para demonstrar autenticidade na contratação, nem afasta sua ilegalidade”.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, com vistas à:

“- Reformar a r. sentença para julgar procedente o pedido de declaração de inexistência dos débitos referentes aos Contratos n.º 803354742 e 8040400856.

- Como consequência ao pedido retro, requer-se a condenação da parte apelada ao ressarcimento, em dobro, dos valores descontados pelos Contratos n.º 803354742 e 8040400856 (art. 42, CDC);

- A procedência da condenação em danos morais, nos termos da exordial; - A condenação exclusiva da parte Apelada ao pagamento integral dos honorários de sucumbência. - Subsidiariamente, caso eventualmente Vossa Excelência entenda por não reformar o mérito da sentença, pleiteia-se a redução dos honorários de sucumbência, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à condição financeira da parte autora, devendo os mesmos serem calculados sobre o êxito da demanda (valor da condenação) ao invés de ser calculado sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC”.

Na sequência, apresentadas as respectivas contrarrazões, postulado o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o
parquet
opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, dispensado o preparo, ante o recorrente ser beneficiário da gratuidade da justiça. Conheço do recurso.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contratos de empréstimo consignado, nº 803354742 e 8040400856, firmados no ano de 2015, não reconhecidos pelo autor, em seu benefício previdenciário.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, como passo a expor.

No ponto, é válido, reproduzir, por relevante, fragmento da r. sentença, o qual, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“Na hipótese dos autos, infere-se do Extrato de Empréstimos Consignados do INSS juntado pela parte autora (ID 16487679), a realização de descontos em seu benefício previdenciário de Aposentadoria por Idade (NB: 165.227.177-2), oriundo dos contratos n.º 803354742 e n.º 804040856, com o banco “394 – Bradesco Promotora”, referente a “contratos de empréstimos”, com data de inclusão em 28/02/2015 e 28/04/2015, com parcelas no valor de R$19,00 (dezenove reais) e de R$16,27 (dezesseis reais e vinte e sete centavos).

Assim, a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsão do art. 373, I, do CPC.

Tratando-se de prova negativa, caberia à instituição financeira apresentar elementos probatórios quanto à celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso, a fim de comprovar a contratação, a instituição financeira requerida juntou cópia da “Ficha Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário” de n.º 803354742 (ID 23031347 – pág. 1-8), o qual foi avençado no dia 11/02/2015, em que a parte autora solicitou um empréstimo no valor de R$ 660,18 (seiscentos e sessenta reais e dezoito centavos) a ser transferido para conta do Banco 237 – Banco Bradesco, Agência 6289-8, Conta n.º 523941, tendo sido tais valores devidamente transferidos no dia 02/03/2015 (tela comprovante de transferência ID 23030078 – pág. 10),
o que não foi especificamente impugnado pela Demandante.
Juntou também, cópia do “Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário” de n.º 804040856 (ID 23031359 – pág. 1-5), o qual foi avençado no dia 27/04/2015, em que a parte autora solicitou um empréstimo no valor de R$ 571,68 (quinhentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos) a ser transferido para conta do Banco 237 – Banco Bradesco, Agência 6289-8, Conta n.º 523941, tendo sido tais valores devidamente transferidos no dia 29/04/2015 (tela comprovante de transferência ID 23030078 – pág. 11),
o que não foi especificamente impugnado pela Demandante.

Com os contratos, o(a) Demandado(a) juntou documento de identidade da parte autora (ID 23031347 – pág. 9 e ID 23031359 – pág. 6),
sendo o mesmo documento que foi apresentado com a Inicial, com a mesma data de expedição
.

Não vislumbro indícios de fraude ou outras irregularidades no contrato apresentado, o qual contém a assinatura da parte autora, que em muito se assemelha à sua assinatura constante nos documentos iniciais, em especial ao seu documento de identidade
.

Consigne-se ainda que a parte autora não fez juntar aos autos o extrato bancário referente ao período do contrato controvertido nos autos, o que poderia facilmente desacreditar os argumentos do banco demandado. O consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário”.
Grifei.

Destarte, insisto, no caso, inexiste razão ao apelante, eis que, ao contrário do que defende, não há indicativo da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Com efeito, repito, a parte ré juntou os documentos comprobatórios da contratação firmada entre as partes,
em especial o contrato firmado, devidamente assinado, com documentos pessoais também entregues no momento da contratação, inclusive o cartão do banco de titularidade do Autor, com documento indicativo da transferência dos valores ao cliente. Todos os dados apostos no contrato coincidem com os constantes na exordial. Sequer houve a impugnação específica dos contratos pelo ora recorrente, quiçá houve pedido de realização de perícia grafotécnica no caso.

Assim, suscitar nesta fase recursal a aludida fraude, seja por deslocamento/ausência de dados quanto ao endereço, seja por supostamente ter sido firmado no estado do Maranhão, beira a litigância de má-fé, sobretudo considerando que a pactuação impugnada remonta do ano de 2015 e ação somente foi ajuizada em 2020 e, pelo grande lapso temporal, poderia ter o recorrente mudado de endereço e de cidade.

Logo, ao contrário do alegado, é possível identificar no contrato todos os dados pessoais do Autor, repito, coincidentes com os fornecidos na inicial, inexistindo o aludido indício de fraude.

Outrossim, destaco que o contrato indica os dados bancários de crédito, tendo sido exibida o espelho de tela da operação e,
uma vez instado a exibir seu extrato para ratificar o crédito do valor, o ora Recorrente quedou-se inerte, deixando de provar suas alegações no sentido da impossibilidade de fazê-lo, ônus que lhe competia.

Com efeito, a despeito da ora Recorrente formular
pedido genérico de nulidade do contrato, frente os documentos carreados, não parecendo razoável acreditar que o banco tenha se apoderado, à margem da lei, dos documentos do requerente contra a vontade daquela, sobretudo considerando que sequer situação de extravio de documentos relata ter ocorrido ao realizado o boletim de ocorrência.

De qualquer modo, adiciono, ainda, que a tese da exordial foi de que a autora desconhecia a aludida pactuação, limitando-se, todavia, a anexar espelho de consulta de empréstimo consignado, pelo que
poderia, facilmente, conforme ressaltado pelo magistrado singular, carrear aos autos cópias de seus extratos, demonstrando que jamais recebeu o valor emprestado, não havendo quaisquer indicativos concretos nos autos acerca da impossibilidade do requerente ter acesso aos mencionados documentos.

Impende destacar, ainda, no tocante ao contrato firmado, que o início e término dos descontos ocorreu anos antes do ajuizamento da ação, gerando desconfiança quanto às alegações de fraude, afinal qualquer desconto indevido sobre um benefício previdenciário de baixo valor, seria, em teoria, facilmente percebido e rapidamente reclamado,
o que à evidência, não ocorreu no caso dos autos.

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a manutenção da improcedência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/10/2024